Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707840-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., MILANA SOARES DE BRITO, WESLEY PEREIRA DE JESUS APELADO: MILANA SOARES DE BRITO, WESLEY PEREIRA DE JESUS, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Digam os apelados - MILANA SOARES DE BRITO e WESLEY PEREIRA DE JESUS - acerca dos embargos de declaração opostos pela SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A, no prazo de 5 dias.na forma do artigo 1023, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 22 de abril de 2020, 15:05:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator